Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. IRMÃO VERSUS IRMÃ. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta pelo Ministério Público com fundamento no art. 232 do RITJDFT em face de decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante por não demonstração de contexto de violência de gênero e vulnerabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência foi proferida em conformidade com os requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, entendia-se que a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deveria ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.
4. A partir de jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 14.550/2023, a fragilidade e a vulnerabilidade da ofendida no contexto de uma relação doméstica e familiar, no caso, crime de ameaça cometido pelo irmão em face de irmã, são presumidas, devendo ser fixadas medidas protetivas de urgência enquanto persistir o risco à integridade da ofendida.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação procedente.
Dispositivo relevante citado: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, caput, 22 e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 4/3/2024, AgRg no RHC n. 191.030/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 4/12/2024, e AgRg no REsp n. 2.095.805/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/10/2023; TJDFT, Acórdão 1881543, 0701594-63.2024.8.07.0012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 20/06/2024.